Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744702-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA PACIENTE: CLEDSON DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Ofício no 243790/2024-CPPE, por meio do qual o STJ informa decisão proferida pela eminente Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), que, no bojo do RECURSO EM HABEAS CORPUS no 208628/DF (2024/0462135-7), interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, negou provimento a ele (ID. 68655187). Assim, intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público para tomarem conhecimento do teor da Decisão (ID. 68655187) e se manifestarem, caso queiram. Após, concluso. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator